Tribunal: TJDFT
Processo: 0741717-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741717-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Itaú Unibanco S/A Embargados: Rafaela Alves Ribon Tozetti Giovana Marques Tozetti Nicole Ribon Pereira Tozetti I.M.T D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68003966) interpostos pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra o acordão (Id. 67674518) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. Nos termos da regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator